Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-16.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000974-16.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LORENI LUIZ COMPARIN

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: ANA CLAUDIA CALHEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
MARIO JULIO KRYNSKI, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO, REGIS ADRIANO FERREIRA, DIOGO GAIO ZAVARIZE, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSIDERANDO QUE A PROVA ESCRITA PREVÊ A
OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL COMO CONTRAPRESTAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS, MOSTRA-SE INVIÁVEL A PRETENSÃO MONITÓRIA DE EXIGIR DO DEVEDOR
O ADIMPLEMENTO
EM DINHEIRO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença relativas à ilegitimidade ativa e prescrição arguidas pelo Apelante.

2.
A ação monitória precisa ser instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a probabilidade da existência da dívida alegada pelo autor do processo e a relação jurídica obrigacional existente entre as partes que originou o débito. Precedentes do STJ.

3.
As Apeladas ajuizaram a ação monitória munidas de contrato de compromisso de transferência de quotas sociais, no qual o Apelante e outros dois contraentes se comprometeram a adimplir uma parte da contraprestação através da entrega de sacas de soja. Considerando que a contraprestação se daria pela entrega de coisa fungível, resta inviável a pretensão das Apeladas de obter, no bojo da ação monitória, a constituição de título contendo obrigação de pagar quantia em dinheiro, motivo pelo qual o pleito recursal merece ser acolhido, para julgar improcedente a pretensão das Apeladas.

4. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000974-16.2017.8.05.0154, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, tendo, como Apelante,

LORENI LUIZ COMPARIN

e, como Apeladas,

ADRIANA PELIZA SACHET e FRANCIELE RIBOLI PELIZZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA